Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso no art. 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 331, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
3. Havendo provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, ou seja, de que o réu efetivamente conduziu veículo em estado de embriaguez, constatado por prova testemunhal (art. 306, § 1o, inciso II, do CTB), e proferiu ofensas dirigidas aos policiais durante a abordagem, menosprezando o exercício de suas funções (art. 331, caput, do CP), não há se falar em absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Quando o réu se encontra em cumprimento de pena por crime anterior e comete um novo delito, é possível dar valoração negativa à sua conduta social, pois fica evidenciada a falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
5. Recurso conhecido e desprovido.